Tribunal: TJSP
Processo: 2024694-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CC. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão dos Executados de aplicação do benefício do parcelamento do débito previsto no art. 916 do CPC. Impossibilidade. Incidente típico da execução de título extrajudicial. Inteligência do parágrafo sétimo do dispositivo legal em referência. Decisão mantida. RECURSO DOS COEXECUTADOS NÃO PROVIDO.